Tribunal: TJDFT
Processo: 0700462-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700462-75.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. AGRAVADO: DIONE MARIA BARBOSA VALADARES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada em face de DIONE MARIA BARBOSA VALADARES: “Considerando que constam dos autos endereços da parte requerida ainda não diligenciados, forçoso reconhecer que a pretensão da parte requerente à conversão do presente feito em execução é prematura "ex vi" do disposto no artigo 5o do Decreto-Lei n.o 911/69, razão pela qual indefiro, por ora, o requerimento constante da petição de ID no 110545975. Posto isso, atenda a parte autora a injunção contidas no ID no 58023384.” O Agravante sustenta que, uma vez não localizado o veículo, o Decreto-Lei 911/1969 faculta a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (31902997 e 31902998). É o relatório. Decido. O novo Código de Processo Civil limitou às hipóteses enumeradas numerus clausus no artigo 1.015 o cabimento de Agravo de Instrumento, dentre as quais não se inclui a decisão que, no curso da ação de busca e apreensão, indefere o pedido para conversão em demanda executiva. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. DECISÃO DE ORIGEM SOBRE CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. HIPÓTESE NÃO INSERIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A reforma do Código de Processo Civil reduziu significativamente, por vontade expressa do legislador, o regime de recorribilidade dos pronunciamentos judiciais de natureza interlocutória. 2. O rol constante do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, é taxativo, abrindo-se a via do recurso de Agravo de Instrumento apenas às hipóteses descritas em seus incisos. 3. A decisão a conferir oportunidade ao credor de converter a Ação de Busca e Apreensão em Execução de Título Extrajudicial, nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei no. 911/1969, não se subsume aos preceitos dos incisos acima mencionados, faltando ao Agravo, assim, requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento. 4. A matéria em questão é daquelas típicas a serem devolvidas à apreciação do Tribunal por meio de razões ou Contrarrazões de Apelação. 5. O eventual acerto da tese jurídica exposta nas razões recursais não possibilita o conhecimento de recurso incabível, em determinada situação, pela legislação processsual. Diferença entre os juízos de conhecimento e de mérito. 6. Agravo Interno conhecido, mas desprovido. (0713065-59.2017.8.07.0000, 8a T., rel. Des. Eustáquio de Castro, DJe 07/02/2018)” Trata-se de decisão cuja recorribilidade atende ao disposto no artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Brasília-DF, 14 de janeiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator